Tribunal: TJES
Processo: 5001656-37.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001656-37.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNEDY FLORESTAN PINA DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PRODUTO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DECORRENTE DE UM CONTRATO JÁ RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que: 1) no dia 22/01/2021 adquiriu uma esteira
dream
eletrônica no site da empresa ré, porém, ao receber o produto em sua residência decidiu exercer seu direito de arrependimento e solicitar o cancelamento da compra, oportunidade em que recebeu a informação de que deveria aguardar a resposta da empresa; 2) a empresa ré não procedeu ao cancelamento da compra, em que pesem os diversos contatos realizados; 3) a parte ré vem agindo com total descaso, desrespeito e negligência.

A magistrada a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar o réu a restituir o valor da compra. Quanto ao pedido de danos morais, entendeu pela improcedência.

Nas razões recursais (ID 3145042), o autor, ora Recorrente, defende a existência de danos morais e a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Entretanto, não vislumbro a hipótese de devolução em dobro da quantia paga, isto porque o caso não reporta cobrança indevida, mas ausência de devolução de valor pago em razão da rescisão do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de danos morais, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. O mero inadimplemento contratual reconhecido não gera, por si só, direito à indenização. É imprescindível que o Recorrente demonstre que a conduta da Recorrida tenha gerado consequências que afetaram de forma grave e contundente a sua honra, imagem ou até mesmo o seu bem-estar íntimo, o que não verifico no caso em concreto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.